Tribunal: TJDFT
Processo: 0700381-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 112, inciso I, do Código Penal, o prazo da prescrição da pretensão executória começa a correr do trânsito em julgado da condenação para a acusação, não sendo necessário o trânsito em julgado para todas as partes.
2. O delito foi praticado em 31-novembro-2016. A pena aplicada foi de 6 (seis) meses de detenção. Logo, o prazo prescricional é de 3 (três) anos (conforme artigo 109, inciso VI, c/c artigo 110, § 1o, todos do Código Penal). De acordo com a carta de guia definitiva, o trânsito em julgado para o Ministério Público ocorreu em 3-agosto-2018.
3. Transcorrido o prazo prescricional, desde o trânsito em julgado para a acusação, sem que tenha sido iniciado o resgate da reprimenda, imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.
4. Recurso provido.